Tribunal: TJDFT
Processo: 0730229-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730229-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO ROBERTO DO AMARAL AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MASTER PLACE BLOCOS A,B,C,D,E,G,H,I,J D E S P A C H O A agravante não se conforma com a decisão que bloqueou valores decorrentes de sua remuneração. Não obstante, esclareça se apresentou impugnação à penhora na origem, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, tornem conclusos. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora